Tribunal: TJSP
Processo: 1008754-89.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo réu, em contrarrazões, em razão do acolhimento das pretensões do autor pela r. sentença - Rejeição – Hipótese em que, tendo sucumbido em parte de seus pedidos, não há dúvida alguma de que possui o autor interesse para recorrer da sentença, visando à obtenção de uma

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo réu, em contrarrazões, em razão do acolhimento das pretensões do autor pela r. sentença - Rejeição – Hipótese em que, tendo sucumbido em parte de seus pedidos, não há dúvida alguma de que possui o autor interesse para recorrer da sentença, visando à obtenção de uma situação que lhe seja mais favorável - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – Pretensão do autor de que seja majorado o valor da indenização por dano moral – Descabimento – Valor fixado a título de indenização por dano moral em R$5.000,00 que se mostra adequado para compensar o grau de transtorno experimentado pelo autor, além de compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara, não comportando majoração – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do autor de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente pedido de devolução em dobro - Descabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à existência de má-fé do credor, o que não ficou configurado no presente caso – Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas até 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) – Hipótese, ademais, em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à constatação de conduta violadora da boa-fé objetiva, o que também não ficou configurado no presente caso – Cobranças fundadas em instrumento contratual assinado – Peculiaridades do caso que não permitem concluir pela violação da boa-fé objetiva com a aplicação de penalidade à instituição financeira - Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO DESPROVIDO.